Tribunal: STF
Processo: Rcl 45611
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357/DF E 4.425/DF – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações: 
    O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul afirma haver o Tribunal de Justiça, no processo nº 0087966-93.2020.8.21.7000, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    Narra que, expedido requisitório, anteriormente a 25 de março de 2015, as partes credoras postularam o adimplemento dos valores remanescentes, referindo-se a erronia na utilização do parâmetro de atualização monetária. Indeferido o pedido, a óptica acabou reformada em agravo de instrumento. Sobreveio recurso extraordinário, cujo prosseguimento foi negado ante o proclamado no de nº 870.947 – Tema nº 810 da repercussão geral. 
    Sustenta irrelevante o julgamento relativo ao Tema nº 810, assinalando que o entendimento firmado diz respeito à correção de créditos em momento anterior ao da requisição. Argumenta que o Pleno, nas ações diretas, modulou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, assentando, no tocante aos créditos inscritos, pertinente a correção monetária mediante aplicação da Taxa Referencial até 25 de março de 2015, cabendo, a partir dessa data, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Cita jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato. Busca a cassação.
    Vossa Excelência, em 6 de abril de 2021, deferiu a liminar.
    Jacqueline Vieira Farias, em contestação, tem como ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, porquanto inexistente o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário quando da propositura da reclamação.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência do pedido. Remete ao assentado nas questões de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425 quanto à modulação dos efeitos, ressaltando mantida a aplicação da Taxa Referencial até 25 de março de 2015, sendo utilizado, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Frisa adotado entendimento no sentido da observância do decidido no recurso extraordinário nº 870.947 – Tema nº 810 –, se em jogo correção monetária referente a período anterior à expedição do precatório, e nos processos objetivos, caso debatido fator de atualização relativo a período posterior. Diz versada, na origem, a requisição de pequeno valor expedida antes de 25 de março de 2015, sublinhando a pertinência da decisão formalizada nos processos objetivos.
    2. O tema atinente à atualização monetária de condenações da Fazenda Pública, em momento posterior à requisição do pagamento, foi versado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425. Ao examinar a questão de ordem, o Pleno declarou adequado o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação conferida pela de nº 11.960/2009, mantendo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, para fins de correção, até 25 de março de 2015, cabendo observar, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Ao adotar parâmetro diverso, o Tribunal de Justiça não considerou o assentado nos processos objetivos. Incorreu em erronia no tocante à sistemática da repercussão maior, no que ampliado o alcance do proclamado no Tema nº 810.
    Não cabe, considerada contrariedade ao decidido em processo objetivo, cogitar-se da ausência de cumprimento do requisito do esgotamento de instância.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no processo nº 0087966-93.2020.8.21.7000, determinando a observância dos parâmetros indicados nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425.
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator